Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO AVIADA POR SINDICALIZADA EM DESFAVOR DE ENTIDADE SINDICAL. ORIGEM DA PRETENSÃO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO ENTE SINDICAL COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ACOLHIDO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA ENTIDADE DE CLASSE. ALIENAÇÃO DO PRECATÓRIO. CESSÃO ONEROSA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. DELIBERAÇÃO. REQUISITOS PARA APROVAÇÃO OBSERVADOS. CESSÃO COM DESÁGIO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DELIBERAÇÃO. ANULAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. REGRA GERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. TRANSCURSO. DECADÊNCIA. IMPLEMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO ENTE SINDICAL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO REJEITADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto não formulada pretensão volvida à invalidação de assembleia geral realizada por entidade sindical, na qual disposta autorização para a entidade alienar precatório expedido em seu nome mas encartando crédito destinado aos associados, pois originário de ação na qual atuara como substituta processual, mas derivando o pedido indenizatório formulado por associado da imputação de vício na reunião, tornando ilícitos o decidido e a alienação autorizada, a resolução da controvérsia demanda a aferição da subsistência da nulidade havida e, ainda, se o aduzido fora formulado dentro do prazo decadencial incidente sobre o direito potestativo que o assiste de demandar a anulação, pois integram a causa de pedir formulada.
3. Apreendido que, a par de a Assembleia Geral, por meio da qual fora deliberada e autorizada a cessão onerosa de valores inscritos em precatório em nome do sindicato mas de titularidade dos associados em nome do qual atuara como substituto processual, não padece de nenhum vício quanto à forma de convocação ou quórum para deliberação, posto que seguira o regramento estatutário que previra o modo em que a deliberação deveria ocorrer, a constatação de que, além da inexistência do vício, a pretensão derivada da imprecação de nulidade da reunião fora formulada após o implemento do prazo decadencial incidente sobre o direito, determinando seu exaurimento, pois caracteriza-se pelo não exercício de dado direito potestativo (inércia) pelo seu titular, resulta que, transcorrido o lapso temporal legalmente estabelecido, a situação pretérita se convalida, ressoando inviável sua desconstituição, afetando o direito invocado com lastro na invalidade do deliberado.
4. O exercício do direito potestativo extintivo direcionado à anulação da deliberação assemblear, não havendo previsão normativa específica, está submetido ao biênio enunciado no artigo 179 do Código Civil, uma vez que “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”, seguindo a isso que, aviada pretensão derivada de imprecação de vício a reunião assemblear após o decurso do prazo, inviável que seja conhecida a arguição, ainda que alinhada como causa de pedir, e, como consectário, não subsistindo vício passível de ser reconhecido, o deliberado resta estratificado no tempo, irradiando seus efeitos e obstando que o efetivado pelo ente sindical com base no deliberado seja reputado ato ilícito e gerador de dano ao sindicalizado que não se conforma com o deliberado pela maioria na forma do estatuto social, que vincula a todos os associados.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando infirmada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por não terem sido evidenciados os atos ilícitos alegados como aptos ao acolhimento da tese autoral quanto à prática de ilícito civil, na modalidade enriquecimento ilícito, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, não se podendo germinar daí o pretendido dever de indenizar.
6. Elidida a possibilidade de desconstituir-se, mediante nulificação de ato jurídico, a decisão assemblear que autorizara os representantes sindicais a promoverem a alienação do precatório expedido em nome da entidade, na qualidade de substituto processual, ainda que de forma incidental como fundamento decisório, a referida deliberação se transmuda em inexoravelmente lícita e, conseguintemente, tem plena aptidão para produzir a eficácia jurídica que dela se espera, nomeadamente para servir de estofo à cessão onerosa havida, emergindo dessa constatação que, cuidando-se de ato em conformidade com o ordenamento jurídico, inviável a condenação da entidade a compor prejuízo originário da alienação autorizada, especialmente porque não verificada a presença de ato ilícito, o que afasta a incidência normativa das normas que regem o dever de compensar face o eventual reconhecimento da responsabilidade civil imputada.
7. Nas circunstâncias em que se vislumbra a ocorrência de alienação de montantes reconhecidos judicialmente e materializados na forma de precatório, assim como sói acontecer em tais casos, a quantia recebida subsistirá inexoravelmente inferior ao montante originalmente devido, porquanto os beneficiários do direito adquirido e acobertado pela coisa julgada alforriaram-se do inegavelmente longo lapso temporal usualmente havido para recebimento de verbas oriundas do Erário, pois emitidos na forma de precatório, resultando disso que a contrapartida estará submetida ao regime de deságio face ao total, reduzindo-se, consequente e proporcionalmente, a cota de cada substituído, se originário o crédito de ação coletiva manejada por sindicado, circunstância, todavia, que insofismavelmente não permite ter havido a prática de ato ilícito se a disposição onerosa fora deliberada em assembleia especificamente realizada para esse desiderato.
8. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime.